Tribunal: TJDFT
Processo: 0745878-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE CONCEDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROCURAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que indeferiu a petição inicial por falta de regularização da representação processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a legitimidade da procuração apresentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos colacionados comprovam a hipossuficiência financeira do apelante, razão pela qual devida a concessão da gratuidade de justiça.
4. A Medida Provisória No 2.200-2/2001, em seu artigo 10, § 2o, admite a validade de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
5. O artigo 105 do Código de Processo Civil admite a procuração, para o foro, assinada de forma digital, ao passo que o Código Civil, em seu artigo 107, dispõe que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.
6. Não havendo qualquer óbice na legislação quanto à utilização de documentos em forma eletrônica, inclusive aqueles em que os certificados não são emitidos pela ICP-Brasil e, havendo elementos que comprovem a integridade e validade da assinatura digital, necessário reconhecer a validade da procuração juntada aos autos, mostrando-se incabível o indeferimento da inicial.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecido e provido. Sentença cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, 99, §§ 1o e 2o, 105, §1o. CLT, art. 790, §3o. LINDB, art. 4o. Portaria Interministerial MPS/MF no 6 de 10/1/2025. Medida Provisória no 2.200-2/2001, art. 10, §§ 1o e 2o. CC, art. 107.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1669682 da Relatoria do Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela na 8a Turma Cível. Acórdão no 1826678 da Relatoria da Desembargador Diva Lucy de Faria Pereira na 1a Turma Cível.